Tribunal: TJMT
Processo: 0002456-50.2010.8.11.0046
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002456-50.2010.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[APARECIDO ZONTA - CPF: 018.822.378-97 (APELADO), ABMAEL MANOEL DE LIMA - CPF: 546.388.878-72 (ADVOGADO), SONIA REGINA FACINCANI DE LIMA - CPF: 309.554.358-11 (ADVOGADO), CELSO MARIO COCCO - CPF: 371.458.780-20 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS NECESSÁRIOS PARA ENCONTRAR O REQUERIDO – RECURSO PROVIDO.

O art. 256, §3º do CPC estabelece que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas forem as tentativas de o encontrar, o que não ocorreu no caso em análise, em que, na primeira tentativa frustrada, com indicação de endereço específico no exterior, deferiu-se a citação por edital, a despeito da possibilidade de se expedir carta rogatória, nos termos do art. 237, II, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021